Tribunal: TCU
Processo: 040.833/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Valter de Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 134/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Valter de Carvalho, contra o Acórdão 5252/2025-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, que, em resumo, julgou irregulares as contas do Sr. Valter de Carvalho e do Instituto de Assessoria à Cidadania e ao Desenvolvimento Sustentável (IDS); Considerando que o recurso não foi interposto no prazo previsto na Lei Orgânica e no Regimento Interno do TCU; Considerando que o parecer da unidade técnica propõe o não conhecimento do recurso ora sob exame (peça 252); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos art. 32, § único, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 277, 282 e 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Valter de Carvalho, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; e informar a recorrente acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.833/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Assessoria A Cidadania e Ao Desenvolvimento Sustentavel - Ids (06.068.973/0001-49); Valter de Carvalho (XXX.021.226-XX). 1.2. Recorrente: Valter de Carvalho (XXX.021.226-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.